Tribunal: TJSP
Processo: 2212772-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade – ICMS – Pretensão de excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo de ICMS – Hipótese que não se confunde com aquela objeto do Tema no 69 da Repercussão Geral – Tese lá fixada que não se estende por conta de o ICMS ter base de cálculo distinta do PIS e da COFINS – PIS e a COFINS são repassados ao consumidor final apenas de forma econômica –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade – ICMS – Pretensão de excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo de ICMS – Hipótese que não se confunde com aquela objeto do Tema no 69 da Repercussão Geral – Tese lá fixada que não se estende por conta de o ICMS ter base de cálculo distinta do PIS e da COFINS – PIS e a COFINS são repassados ao consumidor final apenas de forma econômica – Inclusão na base de cálculo do ICMS – Precedentes – Recurso não provido.